Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710697-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido consistente na concessão de CNH definitiva, além de declaração da negativa de propriedade do veículo Ford/Fiesta Sedan Flex. Esclarece que em 13/01/2023 realizou a tradição do bem e em 15/01/2024 o comunicado de venda, porém, em razão de constar débitos e multas indevidas em seu nome o órgão de trânsito indeferiu a renovação da sua CNH. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais, os quais relativizam a responsabilidade prevista no artigo 134 do CTB quando há comprovação da tradição do veículo antes da comunicação da venda. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo decorre da restrição indevida imposta à recorrente, que se vê impedida de conduzir veículos e, consequentemente, de exercer sua liberdade de locomoção e suas atividades essenciais. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da negativa de renovação da CNH até o julgamento definitivo do presente recurso. É o breve relato. DECIDO. Gratuidade judiciária já deferida. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Apesar da mitigação do art. 134 do CTB, há que se verificar quando ocorreu a tradição do bem e as infrações de trânsito ora impugnadas. Além disso, não há perigo da demora. Conforme já mencionado na decisão que negou a tutela antecipada no agravo de instrumento no 0702509-17.2024.8.07.9000, na propositura da demanda a autora já se encontrava com o direito de dirigir suspenso. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a recorrente. Após, retornem concluso para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito